Tribunal: TJSP
Processo: 1001914-40.2021.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Traumatismo crânio encefálico. Crises convulsivas. Incapacidade laborativa parcial e temporária. Acidente típico. Nexo causal. Benefício devido mesmo que não seja total. Inteligência dos artigos 59 e 62, ambos da Lei no 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício pelo mesmo fato gerador. Alta médica. Dia

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Traumatismo crânio encefálico. Crises convulsivas. Incapacidade laborativa parcial e temporária. Acidente típico. Nexo causal. Benefício devido mesmo que não seja total. Inteligência dos artigos 59 e 62, ambos da Lei no 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício pelo mesmo fato gerador. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. 180 dias a partir da perícia judicial. Estimativa pericial para diagnóstico e tratamento. Superado o prazo determinado, deverá a autarquia verificar a persistência da incapacidade através de perícia administrativa.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.